Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. VINCULAÇÃO À CAUSA DEBENDI. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA.
1. Não há razão para anular a sentença quando verificado que o ato judicial foi devidamente explicitado e bem fundamentado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.
2. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para a resolução da questão, mormente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve ser indeferido, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. Tratando-se de nota promissória que não circulou, mitiga-se os atributos da abstração e da autonomia dos títulos de crédito para se possibilitar a discussão acerca da origem da obrigação.
4. Resta demonstrado que a embargada prestou de forma contínua serviços de fomento mercantil para a empresa embargante, estando as aquisições de créditos representada por aditivo ao contrato de fomento mercantil e respectiva documentação, não havendo qualquer elemento que demonstre que as partes firmaram contrato de mútuo verbal.
5. O contrato de fomento mercantil tem como característica principal o risco assumido pela faturizadora, respondendo a empresa faturizada pela existência do crédito, mas não pelo seu adimplemento, salvo quando provocado por esta, sendo, dessa forma, vedada a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que permitam o regresso contra a faturizada.
6. “A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados” (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).
7. O §8° do art. 85 do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, sendo aplicável, apenas, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo indevida a interpretação que atribui a termo “inestimável” uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo que “tem enorme valor”, pois descabe que se recorra a juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressa disciplinado a matéria no §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.
8. Apelação da embargada desprovida.
9. Apelação do embargante provida.